Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001132-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILZO PEREIRA LIMA - CPF: 782.089.801-10 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1001132-88.2020.8.11.0003

Embargante:
DILZO PEREIRA LIMA

Embargad
o
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/02/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATA
ÇÃ
O
DE
ERRO MATERIAL PASS
Í
VEL DE CORRE
ÇÃ
O, NOS TERMOS DO ART
IGO

1.022
,I
II
, DO
C
ÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer
dos
vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante
nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. PODA DE RAIZES DE ARVORE QUE ENSEJOU QUEDA EM MURO. NEGATIVA DE AUXILIO NA RECOSNTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MORADOR.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA postula restituição do valor gasto na reconstrução de um muro, afetada pela queda de árvore e danos morais em razão da negativa reiterada em compensar o prejuízo.

2. Narra o Recorrente/Recorrida DILZO PEREIRA LIMA que no dia 02/11/2019 a empresa contratada pelo
Recorrente/Recorrido MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS para realização de pavimentação asfáltica cortou uma árvore que veio a cair sobre o muro da residência do Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA.

3. Há nos autos provas no sentido de que por vezes o Recorrente/Recorrido DILZO PEREIRA LIMA se diligenciou junto a empresa contratada para reaver o prejuízo, no entanto nenhuma assistência for aprestada.

4. Os prejuízos causados ao morador em razão da arvore derrubada sobre muro, após sua poda, configura ato ilícito por parte da prefeitura, e enseja que o município pague todos os prejuízos causados por sua ineficiência. Conforme aponta o artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

5. Nesse sentido, aponta o artigo 37, § 6 da Constituição Federalo a respeito da temática:

“§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa.”

6. Demais disso, restou incontroverso que foi a ação da empresa contratada que ocasionou a queda posterior da arvore, visto que foi removido parte significativa de suas raízes, o que consequentemente ocasionou a sua queda.

7. O município responde pelos atos praticados pelos prestadores de serviços, portanto, não há se falar em legitimidade do respectivo para figurar o polo passivo da presente
actio
.

8. Não obstante, ainda que o prejuízo tenha sido em decorrer de serviço realizado por empresa contratada pela prefeitura, esta responde pelos prejuízos causados a terceiro, conforme legislação retro mencionada.

9. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do morador, conforme áudios e conversas de aplicativo de mensagem colacionado a exordial.

10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

11. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora passível de reparação por danos morais.

12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Sentença parcialmente reformada.

15. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Recorrente DILZO PEREIRA LIMA.

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão
pugnando por esclarecimentos
, tendo em vista que constou, equivocadamente
,
o valor do dano moral divergente do fixado na parte dispositiva
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023